Tribunal: TJPA
Processo: 0810903-21.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0810903-21.2024.8.14.0401

EMBARGANTE: IGOR ALEXANDRE BARBOSA NASCIMENTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0810903-21.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
IGOR ALEXANDRE BARBOSA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Igor Alexandre Barbosa Nascimento contra o Acórdão n.º 23287707, que negou provimento à apelação criminal interposta pelo embargante, mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal) e a dosimetria da pena aplicada. O embargante alega omissão na análise da dosimetria da pena, que deveria ter sido revisada de ofício em razão do efeito devolutivo e translativo da apelação. Requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de ofício da dosimetria da pena; (ii) determinar se é cabível a inovação recursal em sede de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 619 do Código de Processo Penal prevê que os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, o que não se verifica no caso concreto. O acórdão recorrido abordou as questões suscitadas no recurso de apelação e justificou a manutenção da dosimetria da pena, não havendo omissão.

4.

O efeito devolutivo e translativo da apelação é limitado aos pontos impugnados pelo recorrente. A análise de ofício de matéria não suscitada violaria o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
e o contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

5.

A alegação de omissão relativa à revisão de ofício da dosimetria constitui inovação recursal, uma vez que tal questão não foi objeto do recurso de apelação. Embargos de Declaração não se constitui via adequada para rediscutir mérito ou introduzir matérias novas.

6.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem observar os limites do art. 619 do CPP, não sendo admitidos para rediscutir questões já analisadas ou trazer matérias inovadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 619 do CPP exige a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão para o cabimento de Embargos de Declaração, sendo vedada sua utilização para rediscussão do mérito ou inovação recursal.

2.

O efeito devolutivo e translativo da apelação criminal é limitado aos pontos suscitados pelo recorrente, conforme o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009 DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 2063942 RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/06/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0810903-21.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
IGOR ALEXANDRE BARBOSA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
IGOR ALEXANDRE BARBOSA NASCIMENTO
,
contra o Acórdão n.º 23287707, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo.

Alega o Embargante a existência de omissão na decisão guerreada relativa à análise da dosimetria da pena, tendo em vista que por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ter sido reapreciada de ofício pelo Tribunal, em face do efeito devolutivo e translativo da apelação, razão pela qual requer a reforma da decisão impugnada.

O Órgão Ministerial, se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos presentes Embargos Declaratórios (ID nº 23663185 p. 1-10).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

O Embargante protesta pelo reconhecimento de omissão no acórdão de minha relatoria quanto à revisão
de ofício,
no que se refere à
análise da dosimetria da pena
, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUMENTO DA FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. IMPROVIMENTO. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Igor Alexandre Barbosa Nascimento contra a sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (faca) descrito no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa. O crime ocorreu no dia 29/05/2024, quando o Apelante, mediante ameaças e uso de faca, subtraiu o colar da vítima Henryeth Muniz de Mello Fernandes, que sofreu lesões leves. A defesa alega insuficiência de provas para a condenação e pede o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para absolvição do acusado; (ii) analisar a legalidade da fração de aumento superior a 1/6 na primeira fase da dosimetria da pena; (iii) verificar a adequação da fração aplicada em razão da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade do crime estão comprovadas pelas provas documentais e testemunhais, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, vídeo de câmera de segurança e os depoimentos da vítima e da testemunha Alcyr Valério Rodrigues de Paiva, que confirmam a versão dos fatos. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente quando corroborada por outras provas.

4. A defesa pleiteia a redução da fração de aumento da pena para 1/6 na primeira fase da dosimetria, contudo, o aumento superior a essa fração está devidamente fundamentado pelo juiz de primeiro grau, que levou em consideração a culpabilidade elevada do réu e as graves consequências do crime.

5. Quanto à fração de aumento pela reincidência, o Juízo de origem aplicou corretamente o aumento de 1/6, conforme requerido pela defesa, não havendo necessidade de modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima possui especial relevância para a comprovação da autoria, quando corroborada por outras provas.

2. A fração de aumento de pena superior a 1/6 na primeira fase da dosimetria é válida, desde que devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto.

3. A fração de aumento pela reincidência pode ser fixada em 1/6, conforme a jurisprudência, não havendo obrigatoriedade de frações superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, VII; 61, I; 67; 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009 DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 2063942 RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/06/2022.

Cabível mencionar que
o então apelante, em todo recurso de apelação interposto, não pleiteou qualquer descontentamento acerca da fundamentação dada quanto à dosimetria da pena, tão somente com relação à fração de aumento dada para cada circunstância, restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos se trata de matéria
inovadora
ao pleito, não havendo, assim, qualquer omissão a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna somente o que for objeto de revisão pelo Tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido do recorrente. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/02/2025